Tribunal: TJSP
Processo: 2138678-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138678-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é impetrante
JAQUELINE APARECIDA SCOMBATTI e Paciente ADEVIR BASTAZINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
2
Habeas Corpus Criminal 2138678.63.2020.8.26.0000
Impetrante: Jaqueline Aparecida Scombatti
Paciente: ADEVIR BASTAZINI JUNIOR
Comarca: Monte Alto
Magistrada: Suellen Rocha Lipolis
Voto no 740

HABEAS CORPUS - roubo qualificado- no artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal

Excesso de prazo na formação da culpa Impossibilidade
prazo ainda razoável, considerando se tratar de processo que
envolve dois réus, já havendo audiência de instrução e
julgamento designada. Revogação da prisão preventiva
Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição
cautelar - Fundamentação idônea Necessidade de garantia
da ordem pública . - Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) - Concessão de prisão
domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da
pandemia “Covid-19” - Não é automática a concessão de
prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada
indicando
a
imprescindibilidade
da
medida
-
Constrangimento ilegal inexistente Ordem denegada.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pela advogada Jaqueline Aparecida Scombatti, em favor do paciente ADEVIR
BASTAZINI JUNIOR, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz de Direito da Segunda Vara Judicial de Monte Alto, que manteve a sua
prisão preventiva.
Afirma a impetrante que o paciente foi preso em flagrante,
em 08 de abril de 2020, tendo sido denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Em análise da regularidade do flagrante, o MM. Juiz de
Direito de Primeiro Grau, tomando ciência dos fatos e adotando o procedimento adequado,
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pleito foi
indeferido.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
condição de autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
3
O constrangimento ilegal foi pautado no excesso de prazo,
bem como na ausência dos fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de
resguardar a aplicação da lei penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustentou que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, salientou a
desproporcionalidade da medida, alegando que a decisão da autoridade coatora carece de
fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o
princípio constitucional da presunção de inocência e enfatizando os predicados pessoais do
paciente: primário, de bons antecedentes e com residência fixa.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a revogação da
prisão preventiva, com consequente expedição do alvará de soltura (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 15/19).
As informações foram prestadas (fls. 22/23).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 26/32).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como já destacado na decisão sobre a liminar, a conversão
da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto, notadamente diante
do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 08 de abril de 2020, em Monte Alto,
acusado da suposta prática do delito de roubo, por haver, juntamente com Fellipe Freire de
Brito, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida pela
simulação de porte de arma, tentado subtrair, para proveito comum, quantia em dinheiro
do estabelecimento comercial denominado “Bankai Gregori Lima Cordeiro”, representado
por Gregori Lima Cordeiro, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
4
Consta da denúncia que o paciente, que pilotava uma
motocicleta, estacionou em frente ao estabelecimento vítima, aguardando que Fellipe
praticasse o assalto com emprego de simulacro de arma de fogo.
Em análise da regularidade do flagrante, em 09 de abril de
2020, o MMo Juiz de Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da
materialidade do delito, as circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de
roubo tentado, destacando:
“As evidências colhidas até o momento são suficientes para
comprovar a materialidade e indícios de autoria do(s) crime(s).
O(s) crime(s) imputado(s) aos indiciados é(são) punido(s)
com pena(s) de reclusão, superiores a 04 anos (art. 313, I, CPP).
Os autuados apresentaram versões conflitantes em seus
interrogatórios prestados à Autoridade Policial. De um lado o averiguado Adevir nega a
prática do delito, de outro o averiguado Fellipe confirma a conduta delitiva, uma vez que
teria se aproveitado da oportunidade do comércio vítima estar com meia porta aberta,
para cometer o crime, pois precisava de dinheiro.
Neste passo, para a garantia da ordem pública, da aplicação
da lei penal e por conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP), necessária se torna
a prisão cautelar ressaltando, que, dentro deste contexto, a aplicação de eventuais
medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo
Penal), seriam inócuas.
Isso porque se pretende evitar que, soltos, possam influenciar
no depoimento da vítima. Também, em liberdade, ante ao uso de drogas e o conluio de
agentes ora evidenciado, podem tornar a delinquir.”
Em nova etapa, requerida a revogação da preventiva,
referidos argumentos foram reiterados.
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau já se
encontrava devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
5
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave, praticado
com grave ameaça, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ressalte-se que as
condições
pessoais favoráveis
do
paciente não são suficientes, por si só, para garantir a liberdade provisória.
Isto por que a primariedade é circunstância ligada à pena em
concreto, o que também ocorre com a fixação da reprimenda final e do regime de
cumprimento (sistema trifásico).
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que a primariedade, não é suficiente, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública 6. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Não há que se falar em excesso de prazo. O paciente foi preso
em 08 de abril de 2020, sendo o prazo ainda razoável, considerando se tratar de processo
que envolve dois réus, já havendo audiência de instrução e julgamento designada para 05
de agosto de 2020, assim, há previsão para o encerramento da instrução criminal.
Não há se falar em excesso de prazo na manutenção da prisão
cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o trâmite do processo, o juízo
monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
6
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços
inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que eventual demora
decorra de inércia do Poder Judiciário ou mesmo de conduta injustificada do representante
do Ministério Público.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal por
demora na conclusão da instrução criminal, até porque é de ser admitido que a tramitação
do feito esteja correndo em prazo que se afigura, ao menos por ora, razoável.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE EX
OFFICIO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. (...) 5. Constitui entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que
decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética
dos prazos processuais. 6. Na hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser
atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando a pluralidade de réus e a
complexidade do feito, que necessita de expedição de diversas cartas precatórias. Verificou-
se ainda, que foram protocolizados pedidos de revogação da custódia cautelar, impetração
de habeas corpus originário pelo acusado. Assim, conquanto seja legítima à defesa a
adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
7
contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento
processual. 7. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. Recurso em habeas corpus parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido (STJ, RHC 85.638/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da Colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, Habeas Corpus 990.08.058044-2, Relator Desembargador
Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime: “Insta salientar que não se
configura coação ilegal quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de
incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo”.
Ademais,
o
princípio
da
razoabilidade
se
amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente
para a percepção de que suposta demora no trâmite processual decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que, por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não apenas ao
atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da pendência é aceitável ou não.
Tão somente no caso de a resposta ser negativa, isto é,
restando configurada a desídia do Juiz, é que será reconhecida a ocorrência do
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, o que não se vislumbra
na hipótese vertente nos autos.
Assim, não há se falar em excesso de prazo na manutenção da
prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o tramitar do
procedimento, o juízo monocrático deu causa a qualquer atraso, dando regular seguimento
aos trâmites processuais.
Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética,
impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e
número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente,
indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (Habeas Corpus 180.426/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.8.2012). No mesmo sentido: Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
8
104.845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; Habeas Corpus
102.062/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011).
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva em
face do excesso de prazo e não é demais ressaltar que o paciente está sendo acusado da
suposta prática do delito de roubo, por haver, juntamente com Fellipe Freire de
Brito, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida pela
simulação de porte de arma, tentado subtrair, para proveito comum, quantia em dinheiro
de estabelecimento comercial .
Assim, a decisão do Juízo de Primeiro Grau de manter a
prisão preventiva do paciente já se encontrava devidamente fundamentada, estando em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade da agente; “Acautelamento que não se confunde com a
mera satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de
efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao
magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança
objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública”:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento
específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos,
serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
9
crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça,
causando insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à
credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles
que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da
conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão cautelar,
a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação
conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo
diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das
pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por
isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais
que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta
violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico positiva, não
como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto de prisão
cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes.
Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum
gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do meio
social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito de
incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito
de acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera
satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
10
proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado
aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o
manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona
o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico
ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente
se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi
decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio
social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da
maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto
de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade
do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no
seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada. (STF - Segunda Turma Habeas
Corpus no 111244/SP - Rel. Min. Ayres Britto - Julg: 10.04.12).
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:
"(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 740
11
tutelados na norma penal" (STJ - Habeas Corpus 567.408/RJ).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro,
senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da
escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva
de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de
desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da
matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, porque não há se falar em excesso de prazo,
inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR